Tribunal: TJES
Processo: 5000375-94.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000375-94.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000375-94.2022.8.08.0017

RECORRENTE:
HURB TECHNOLOGIES S.A

RECORRIDO:
ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INEPTO. PEÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTOS REFERENTES A FATOS DIVERSOS DAQUELE TRATADO NA SENTENÇA E NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA E OUTROS em face de HURB TECHNOLOGIES S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 26 de novembro de 2021 realizaram a compra de um pacote de viagem para Porto Seguro/BA que incluía: 5 diárias em quarto duplo ou triplo com data fixa para 25/02/2022 à 02/03/2022, bem como, transfer de ida e volta entre o aeroporto e o hotel, totalizando o valor de R$ 3.535,20 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Ato contínuo, durante os meses que se seguiram até a viagem, os autores entraram em contato com a empresa para esclarecer alguns pontos e confirmar se não restava alguma pendência. Apesar disso, faltando poucos dias para a viagem, ao entrar no site da empresa eles receberam a mensagem que não existiam datas disponíveis para o período indicado, o que era o um equívoco, pois a viagem deles era com data fixa. Após vários dias de contato com a empresa, devido a uma sucessão de erros, eles receberam a confirmação da viagem um dia antes desta se realizar, ainda sob a condição de pagar R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de complementação tarifária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, impõe-se CONDENAR o réu ao pagamento de
i)
R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao valor pago a título de “complementação tarifária”, com correção monetária juros de mora a contar do desembolso;
ii)
R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de reparação por danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3947763, o requerido interpôs Recurso Inominado, cujo mérito trata de questão totalmente diversa da discutida na presente lide
.

É o relatório.

VOTO

A lide do presente processo versa sobre a má prestação de serviço da empresa ao tratar do pacote de viagem dos autores, qual seja, para a cidade de Porto Seguro/BA que incluía: 5 diárias em quarto duplo ou triplo com data fixa para 25/02/2022 à 02/03/2022, bem como, transfer de ida e volta entre o aeroporto e o hotel.

Os autores narram na inicial todas as dificuldades que enfrentaram com a HURB, desde a desorganização interna da empresa, que resultou em informações desencontradas, até o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de complementação tarifária, para no fim, só serem informados da confirmação da viagem a poucas horas antes desta acontecer.

Todavia, o Recurso Inominado discute em seu mérito um pacote promocional para os Lençóis Maranhenses e a problemática na escolha da data da viagem pelos recorridos.

Pela simples leitura dos autos é evidente que a peça recursal trata de caso totalmente diverso e que não possui relação alguma com o que está sendo debatido neste.

É sabido que o recurso deve trazer os fundamentos de fato e de direito do pedido de reexame (art. 514 do CPC), sendo inepto o recurso que deixa de impugnar os fundamentos da sentença. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça (REsp 418663/DF RECURSO ESPECIAL 2002/0027022-9 Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR).

Desse modo, ainda que o recurso inominado, próprio do sistema dos Juizados Especiais Cíveis (art. 41 da Lei 9.099/1991), sofra a inflexão do princípio da informalidade, não se pode admitir o recurso fundado em pretensões diversas daquela enfrentada na sentença. Precedente (20080110537799ACJ, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma).

Diante o exposto, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, diante da inépcia do Recurso Inominado. Não conhecido o recurso, fica prejudicado o mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)